Tribunal: STF
Processo: AO 2499
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Marcelo José da Costa Petry em face da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, visando:



    “(…) a suspensão da aplicação das penas disciplinares para o fim de permitir a integral remuneração do Promotor de Justiça e abster o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul de propor a ação de perda do cargo com base na pena de demissão. 



    No mérito, POSTULA a nulidade do processo administrativo disciplinar, nos termos e fundamentos expostos nessa inicial”. (eDOC 1, p. 42) 



    O autor relata que:



    “A Corregedoria Nacional do Ministério Público, em 11/04/2018, instaurou procedimento disciplinar em desfavor do autor e propôs seu afastamento preventivo, tal imputação foi autuada no Sistema Elo e resultou no processo disciplinar número 1.00330/2018-03. Conforme estabelece o regimento interno do CNMP, a portaria que imputa falta funcional deve ser ratificada pelo plenário, bem como o pedido de afastamento preventivo (Portaria CNMP-CN nº 57), o que foi feito. 



    No entanto, em 22/05/2018, o plenário do CNMP converteu o processo em diligência, determinando que a Corregedoria Nacional avaliasse a possibilidade de se desmembrar a acusação em mais de um processo, já que a imputação consistia em mais de uma dezena de fatos. 



    Em prosseguimento e mediante decisão do plenário do CNMP, foram instaurados quatro procedimentos disciplinares, todos originários da Portaria CNMP-CN nº 57, são os processos 1.00330/2018-03, 1.00480/2018-63, 1.00481/2018-17 e 1.00482/2018- 70. Na mesma sessão, ficou deliberado o afastamento preventivo do autor com redução dos vencimentos, ao arrepio da legislação estadual. 



    Ocorre que a Portaria CNMP-CN nº 57 foi proferida com base em provas produzidas na Reclamação Disciplinar nº 1.00543/2017-91, expediente que NUNCA VEIO AOS AUTOS. 



    Ainda, é importante observar que os fatos imputados ao autor foram arquivados pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, de maneira que o Conselho Nacional avocou a instauração. Nesse aspecto, nunca houve omissão dos órgãos correcionais do estado, haja vista as ações penais nº 0143112-27.2017.8.21.7000 e nº 0183897-31.2017.8.21.7000 oferecidas também em função desses fatos. 



    Por fim, restou o autor punido administrativamente com pena de disponibilidade e perda do cargo”. (eDOC 1, p. 9, grifo nosso)



    Sustenta que os processos administrativos disciplinares não observaram o devido processo legal, haja vista a nulidade da citação para apresentar defesa em processo sem a devida instrumentalização dos elementos probatórios, de modo que não haveria justa causa para a instauração do PAD, na medida em que a Reclamação Disciplinar 1.00543/2017-91, que deu origem às portarias disciplinares, e da qual foram extraídas as provas, nunca foi encartada aos autos ou juntada na “Plataforma Elo”.



    Assim, afirma que o julgamento de mérito dos referidos processos administrativos disciplinares foram realizados sem a juntada da referida Reclamação e sem que houvesse a devida autuação, havendo apenas a disponibilização de um link externo, relativo a uma pasta no google docs local onde deveriam estar as provas dos autos. 



    Alega que para que pudesse exercer seu direito de defesa, foi-lhe exigido que firmasse um contrato de adesão com uma empresa privada (Google) a qual não tem responsabilidade sobre o material armazenado; que abrisse uma conta de e-mail e que aceitasse um “pacote” de serviços, motivo pelo qual a defesa técnica se absteve de participar da produção da prova, deixando de fazer questionamentos às testemunhas. 



    Nestes termos, argumenta que para que pudesse impugnar tais documentos (constantes na mencionada Reclamação) foi invertida a lógica, pois tal encargo, ao invés de ser suportado pelo órgão acusador, deveria ser suportado pelo autor, fazendo com que produzisse prova contra si mesmo, situação que esbararia no clássico adágio nemo tenetur se detegere, também conhecido como defesa negativa, além de ofender os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Defende a impossibilidade de o CNMP instaurar novo Processo Administrativo Disciplinar após o arquivamento dos autos pela Corregedoria-Geral estadual e determinar a redução dos vencimentos do autor, mediante a dedução das verbas indenizatórias, por contrariar a decisão judicial proferida nos autos da ação civil por improbidade administrativa 001/1.14.0326625-6, em curso na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, havendo violação direta do art. 130-A, § 2º da Constituição Federal e nulidade da decisão que ratificou a instauração do PAD.



    Destaca que o promotor afastado preventivamente tem direito à integralidade dos vencimentos, nos termos do no artigo 89, § 3º, do Regimento Interno do CNMP, mormente porque persistem os deveres e proibições inerentes ao cargo durante o afastamento.



    Desse modo, entende que a redução de vencimentos, nos termos da legislação do Rio Grande do Sul, é um dos efeitos da condenação da pena de disponibilidade, de modo que a decisão, a qual ratificou a instauração do PAD e determinou a redução dos vencimentos, antecipou os efeitos da pena de disponibilidade, sem o devido processo legal, com antecipação da culpa e em ofensa aos princípios da presunção de inocência e da legalidade, notadamente os arts. 155 e 157 da Lei Estadual 6.536/73 e art. 89, §3º, do Regimento Interno do CNMP.



    Sustenta, ainda, que os Conselheiros, ao aplicarem a pena antes do regular desenvolvimento do processo, manifestaram-se sobre o mérito administrativo e, com isso, comprometeram sua imparcialidade no ato de ratificação da instauração, elemento indispensável para o prosseguimento do expediente disciplinar. 



    Arrazoa no sentido de que o ato do CNMP, o qual avocou o procedimento disciplinar, que havia sido arquivado pela Corregedoria Estadual e que deu origem ao PAD 1.00482/2018-70, foi ilegal, pois desprovido de fundamentação idônea, na medida em que o CNMP somente pode realizar a revisão de processos administrativos em caráter excepcional e diante de situação flagrantemente abusiva.



    Em relação aos atos de comércio, que lhe foram imputados no PAD 1.00482/2018-70, assevera que:



    “(…) o CNMP cometeu grave equívoco. Primeiro, não se pode comparar atividade rural com exercício de comércio: são atividades absolutamente distintas. Nesse aspecto, observa-se que – ilegalmente – se alargou a interpretação de dispositivo legal para viabilizar a aplicação de pena, o que contraria os ensinamentos básicos sobre hermenêutica, na medida em que não se interpreta extensivamente dispositivo que invade a esfera de direitos individual. Pois isso ocorreu especificamente no processo nº 1.00482/2018-70, sem olvidar que o desmembramento desse expediente em quatro (4), gerou grave prejuízo a Marcelo Petry. 



    Não bastasse isso, utilizou como fundamento a Lei 13.288/2016, muito embora os fatos sejam de 2013, ou seja, o CNMP buscou amparo em legislação inexistente a época dos fatos. E mais, a interpretação deduzida dessa legislação não observou a melhor técnica, pois tentou dar conotação de comércio - conceito claro e expresso no código comercial brasileiro – ato típico de atividade rural”. (eDOC 1, p. 36)



    Por fim, alega haver grave distorção na distribuição de funções dentro do CNMP, pois o Corregedor Nacional é responsável pela elaboração da Portaria de imputação e, ao mesmo tempo, participa do julgamento proferindo voto, havendo prejuízo no processo instaurado no âmbito federal, diferente do processo previsto na legislação estadual, em desacordo com a ideia de sistema acusatório.



    Inicialmente, o Relator à época, Min. Marco Aurélio, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal do Distrito Federal por entender que a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público só restaria presente em sede mandamental. (eDOC 27)



    Em face dessa decisão, o autor interpôs pedido de reconsideração (eDOC 30) e a União interpôs agravo interno (eDOC 33), sustentando a competência dessa Suprema Corte para julgar demandas que objetivem a invalidação de penalidade aplicada pelo CNMP. 



    Na sequência, sobreveio decisão do Ministro Marco Aurélio, na qual: reconsiderou a decisão anterior declarou prejudicado o agravo interno; extinguiu o processo, sem exame do mérito, quanto ao Conselho Nacional do Ministério Público, por ausência de legitimidade passiva (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil); e determinou a citação da União. (eDOC 39)



    Citada para para apresentar contestação, a União aduziu, em suas razões (eDOC 42), que o autor teve total acesso à integralidade dos autos da reclamação disciplinar, em 2 (duas) oportunidades distintas, além de ter-lhe sido concedido acesso em arquivo digital, com disponibilização do link de acesso para a cópia virtual integral dos autos. 



    Ressalta que, na própria portaria de instauração do PAD, consignou-se que foi devidamente concedida oportunidade de defesa ao interessado nos autos da própria Reclamação Disciplinar 1.00543/2017-91, porém não houve qualquer manifestação a respeito.



    Esclarece que o CNMP verificou a inutilidade de determinação do afastamento preventivo na via administrativa, com o desmembramento do PAD, uma vez que o requerido já se encontrava afastado de sua função desde 2015 pela via judicial, de modo que não há que se falar em contrariedade à decisão judicial. 



    Contudo, afirma que o CNMP verificou que o requerido, apesar de afastado de suas funções, permanecia recebendo verbas indenizatórias, sem estar desempenhando suas funções, bem ainda que, em momento algum, houve manifestação do CNMP no sentido de reconhecer que “a decisão [judicial] deixou de reduzir os vencimentos”, não se podendo falar em exorbitância no exercício das funções pelo CNMP, pois o pagamento da remuneração do autor foi totalmente preservado, em atendimento ao que determina o parágrafo único do art. 20 da Lei 8.429/92 (atual § 1º do art. 20). 



    Salienta ser atribuição constitucional do CNMP realizar o controle do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, podendo rever os processos disciplinares julgados há menos de um ano, não havendo exigência, no texto constitucional, no sentido de se demonstrar “situação flagrantemente abusiva”, tampouco havendo impedimento legal para que o Corregedor Nacional de Justiça instaure a portaria que dá início ao PAD e profira voto no julgamento de mérito, tratando-se de cumulação legalmente prevista.



    Informa, ainda, que não é atribuída ao requerente apenas a falta funcional relacionada à prática de ato de comércio, mas diversos ilícitos, inclusive crimes, que vão desde a prática de falsidade ideológica, crimes ambientais, passando por crimes de corrupção. 



    Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos deduzidos na exordial.



    É o relatório. Passo à análise da tutela provisória de urgência.



1) Competência do STF para processar e julgar ações em face de atos finalísticos praticados pelo CNMP



    De início, cite-se o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a saber:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    Assim, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal.



    In casu, cuida-se, como visto, de ação objetivando, liminarmente, a suspensão das penas disciplinares impostas pelo CNMP e, no mérito, a nulidade do processo administrativo disciplinar. 



    É bem verdade que esta Corte, ao julgar a Questão de Ordem na AO 1814, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, limitou a sua competência para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP às ações tipicamente constitucionais: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data.



    O acórdão restou assim ementado:



    “COMPETÊNCIA AÇÃO RITO ORDINÁRIO UNIÃO MÓVEL ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea r do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança”. (AO 1814 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 3.12.2014)



    Assim, embora a competência para as ações constitucionais tenha ficado mantida como sendo do STF, a mesma atribuição constitucional, para o conhecimento e julgamento das ações de rito ordinário, restou definida como sendo da Justiça Federal.



    A partir de 2014, portanto, as decisões do CNJ passaram a ser impugnáveis não só perante o STF (via ações constitucionais), como também perante a Justiça Federal (competente para julgar as ações ordinárias).



    Considero importante lembrar as lições do Ministro Teori Zavascki que, na AC 3511-AgR, explicita as medidas de garantia previstas pela legislação para proteger o sistema de excessos eventuais:



    “(...)



    2. Portanto, segundo a orientação adotada pelo Plenário, as ações a que se refere o art. 102, I, r da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus. As demais ações em que se questionam atos do Conselho Nacional de Justiça CNJ e do Conselho nacional do Ministério Público CNMP submetem-se, consequentemente, ao regime de competência estabelecido pelas normas comuns de direito processual.



    3. Poder-se-ia argumentar, contra essa orientação, que não faz sentido submeter a juízo de primeiro grau a possibilidade de anular ou suspender, até liminarmente, ato emanado daqueles Conselhos. Essa preocupação, na verdade, se estende a atos administrativos de outras autoridades e órgãos, como o Presidente da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, e assim por diante, cujo ataque, por mandado de segurança, é submetido a órgão jurisdicional superior. Ocorre, todavia, que a própria Constituição estabeleceu distintos regimes de competência em casos tais, que é definida segundo o critério da natureza do procedimento adotado. Assim, quando contestados por mandado de segurança ação de procedimento especialíssimo, dirigido contra a própria autoridade que editou o ato atacado, que nela comparecerá diretamente a competência é atribuída a um órgão jurisdicional de nível superior. Assim, por exemplo, mandados de segurança contra atos do Presidente da República e do STF, serão da competência do STF (CF, art. 102, I, d); contra atos de Ministros de Estado ou do STJ, serão da competência do STJ (CF, art. 105, I, b) e assim por diante. Todavia, quando esses mesmos atos são contestados por outra via procedimental, a demanda será da competência do juízo de primeiro grau, nela figurando como parte demandada, não a autoridade que editou o ato atacado, mas a pessoa jurídica de direito público a que integra.



    Pois bem, nesses casos, o próprio legislador, certamente preocupado com eventuais excessos ilegítimos, cercou o procedimento comum com diversas medidas de garantia. Assim, há expressa vedação legal a concessão de medidas provisórias, cautelares ou antecipatórias, em ações dessa natureza. É o que estabelece o § 1º do art. 2º da Lei 8.437, de 30.06.92 (Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências), a saber:



    ‘§ 1º. Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal’.



    Da mesma forma, a sentença de primeiro grau, em certos casos, não terá exequibilidade imediata, ficando submetida a reexame necessário e a recurso de apelação, ambos com efeito suspensivo (art. 3º da Lei 8.347/92). Ademais, tanto a sentença, quanto a liminar, podem ter sua execução suspensa por ato da presidência do tribunal nas situações indicadas no art. 4º e seu § 1º da mesma Lei 8.347/92, a saber:



    ‘Art. 4º. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    § 1º. Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado’.



    Cumpre registrar que essas disposições, constantes dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.347/92, são também aplicáveis à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do CPC, conforme previsão expressa do art. 1º da lei 9.494, de 10.09.97 (Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública (...), cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 4-MC, Min. Sydney Sanches, DJ de 21.05.99”.



    Esse raciocínio foi construído sob a premissa de que única a decisão judicial capaz de afastar, liminarmente/provisoriamente, a eficácia de ato do CNJ/CNMP, considerando todo o sistema processual pertinente, seria apenas a emanada do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque, o provimento jurisdicional, nas ações de rito ordinário movidas em face da União em razão de ato emanado do CNJ/CNMP, só seria exequível após seu trânsito em julgado, diante da vedação legal de concessão de tutela de urgência pelos Tribunais inferiores.



    Todavia, passou a ser bastante comum os juízes passarem a rever decisões do CNJ/CNMP através da concessão indiscriminada de liminares, que, a rigor, não poderiam ser conferidas, por estarem em franca contrariedade à Lei 8.437/1992 (§ 1º do art. 2º), razão pela qual esta Corte reviu sua jurisprudência para reassentar sua competência para processar e julgar alguns atos do CNJ/CNMP.



    Esse entendimento foi por mim declinado nos autos da ADI 4.412 MC, DJe 27.11.2019, ao externar que se impõe a revisão da jurisprudência desta Corte, firmada na AO 1.814, quanto à competência para julgar as ações envolvendo os atos dos Conselhos constitucionais.



    Nesse sentido já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, r, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea r, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, r, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, r, da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas d, i e q do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas n e r, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ações acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário.13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, r, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos”. (Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019, grifo nosso)



    Relembre-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso)



    Ou seja, esta Corte deve julgar ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício da competência constitucional prevista no art. 130-A, § 2º, da CF.



    Dessa forma, retorna-se a competência desta Suprema Corte julgar as ações que impugnem os atos do CNMP relacionados às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente ao § 2º do art. 130-A da CF, motivo pelo qual esta Corte é competente para conhecer e julgar a presente demanda.



    Nessa linha de raciocínio, mantenho a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, pois a pretensão do autor é anular o acórdão proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos Processos Administrativos Disciplinares 1.00330/2018-03, 1.00480/2018-63, 1.00481/2018-17 e 1.00482/2018- 70, seja para suspender as sanções ou anular os referidos PAD’s, nos termos da revisão jurisprudencial recém ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do C